Tribunal: TJMT
Processo: 0004761-91.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004761-91.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONALDO DE SOUZA MOTTA - CPF: 828.450.341-72 (APELANTE), JARED ICARY DA FONSECA - CPF: 213.300.998-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATHYLYN KATE LEAL ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto. Nulidade Processual por ausência de citação pessoal e de intimação para audiência de instrução e julgamento. Inexistência. Apelante citado pessoalmente. Falta de comunicação de novo endereço. Rejeição das preliminares.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por furto a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação do processo pela ausência de citação da denúncia e da intimação para a audiência de instrução e julgamento.

II.
Questão em discussão

A ausência de citação pessoal e de intimação do réu para audiência de instrução e julgamento gera nulidade absoluta do processo.

III.
Razões de decidir

1.
Não há cerceamento de defesa quando o réu é devidamente citado e intimado para apresentar defesa, sob advertência de que a ausência de indicação de procurador, no prazo, importa na nomeação de defensor dativo, é inerte, e, por isso, a resposta à acusação é regularmente apresentada pela defensora
.

2.
É válida a decretação da revelia quando o réu não comunica alteração de endereço, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido para rejeitar as preliminares.

Teses de julgamento:

1. Não há nulidade por ausência de citação pessoal quando o réu é efetivamente citado e assistido por defensor.

2. A falta de comunicação de novo endereço impede o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento.

Dispositivos citados:
CP, art. 157, caput; CPP, arts. 367, 396-A, § 2º, e 565.

Jurisprudência citada
:

STJ, AgRg no AREsp: 2405697 PR 2023/0234469-2, Rel. Jesuíno Rissato Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, 4.3.2024; TJMT, HC nº 1015381-48.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.9.2023; STJ, AgRg no RHC: 142555 MG 2021/0042745-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 10.5.2021; TJMT, AP nº 0001974-41.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.2.2025; STJ, HC nº 396.153/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.8.2017; STJ, REsp nº 1.502.547/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 23.10.2017; STJ, HC nº 331634/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 7.2.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022; STJ, AgRg no HC: 736799 SC 2022/0113180-4, Sexta Turma, 30.9.2022; TJMT, Enunciado Criminal 41; STJ - AgRg no AREsp: 2114313 MA 2022/0120784-5, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004761-91.2019.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): RONALDO DE SOUZA MOTTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RONALDO DE SOUZA MOTTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 0004761-91.2019.8.11.0013), que o condenou por roubo a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime fechado – art. 157,
caput
, do CP - (ID 273214852).

O apelante suscita nulidade processual por não ter sido citado pessoalmente, tampouco intimado para audiência de instrução e julgamento.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade dos atos processuais desde a apresentação de resposta à acusação (ID 278565875).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 281992861).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CITAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDENTE. RÉU CITADO PESSOALMENTE. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NO MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPROCEDENTE. RÉU MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR O JUÍZO. ART. 367 DO CPP PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 284693387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade processual pelo argumento de que não fora citado pessoalmente
(ID
278565875).

Verifica-se que o apelante foi citado pessoalmente em 31.5.2021, na Penitenciária Central do Estado, momento que declarou não possuir defensor, mas teria “
condições de constituir um
”, consoante Termo de Intimação/Citação (ID 273214376 – fls. 79/81).

Como bem pontuado pela i.
1ª Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda, nas contrarrazões,
“
ao contrário do alegado pela defesa, o réu foi citado pessoalmente, conforme termo de citação (id. 273214376 - pág. 79). Apesar disso, apenas por mera questão argumentativa ressalta-se, inclusive, que o réu assinou os documentos
” (Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, Promotora de Justiça – ID
281992861).

Todavia, por não ter constituído advogado, o órgão Ministério Público requereu, na data de 17.3.2023, a intimação da Defensoria Pública para apresentar Resposta à Acusação (ID 273214378).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não há cerceamento de defesa quando o réu é devidamente citado e intimado para apresentar defesa, sob advertência de que a ausência de indicação de procurador, no prazo, importa na nomeação de defensor dativo, é inerte, e, por isso, a resposta à acusação é regularmente apresentada pela defensora
” (AgRg no AREsp: 2405697 PR 2023/0234469-2, Rel. Jesuíno Rissato Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, 4.3.2024).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“
Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.” (CPP, art. 396-A, § 2º)
.” (HC nº 1015381-48.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.9.2023)

Portanto,
não se identifica a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento sob a assertiva de que “
foi julgado à revelia
”, de modo a prejudicar o “
direito de defesa do acusado
”.

Vejamos.

O apelante não foi localizado no endereço constante dos autos para ser intimado pessoalmente acerca da audiência de instrução e julgamento, conforme Certidão Negativa elaborada pela Oficial de Justiça Marilene de Almeida (ID 273214396).

Ressalta-se que inexiste no processo qualquer alteração de seu domicílio, de modo que RONALDO DE SOUZA MOTTA [apelante] não comunicou o Juízo a respeito de novo endereço.

O c. STJ decidiu que “
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante. Por isso, não cabe à defesa alegar nulidade à qual ela mesma deu causa
” (AgRg no RHC: 142555 MG 2021/0042745-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 10.5.2021).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
na situação em análise, decretar a nulidade do ato implicaria beneficiar o acusado com a própria torpeza, afinal, a realização do interrogatório foi obstada pelo próprio acusado, que sequer comunicou ao juízo de mudança de endereço
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 284693387).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
É válida a decretação da revelia quando o réu não comunica alteração de endereço, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal
." (AP nº 0001974-41.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.2.2025)

Ademais, afigura-se impertinente a arguição de nulidade por quem “
haja dado causa ou para que tenha concorrido
”, por inteligência do art. 565 do CPP (STJ, HC nº 396.153/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.8.2017; REsp nº 1.502.547/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 23.10.2017; HC nº 331634/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 7.2.2018).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

Enfrentadas as preliminares, não há matérias de mérito.

De todo modo, a dosimetria não exige reparo por este e. Tribunal, haja vista que, na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao valorar os maus antecedentes, porque o
apelante, na data da sentença [16.9.2024], registrava diversas condenações definitivas, consoante executivo de pena [SEEU nº 2001208-12.2019.8.11.0042].

A primeira a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, transitada em julgado em 18.1.2008 [AP NU 0000000-19.2006.0.02.5865], a segunda a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, transitada em julgado no
dia 23.5.2024 [AP NU 0000088-41.2013.8.22.0019], a terceira a

4 (quatro) meses de detenção, transitada em julgada em 29.4.2008 [AP NU 0000000-19.2007.0.00.3520], a quarta a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, transitada em julgado em 29.8.2019 [AP NU 0004301-40.2019.8.11.0002], a quinta a 2 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 9.9.2008 [AP NU 0000000-19.2007.0.00.1101],
a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Ressalta-se que o c. STJ decidiu que "
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base
” (AgRg no HC: 736799 SC 2022/0113180-4, Sexta Turma, 30.9.2022).

Assim, a pena corporal deve ser mantida em
4 (quatro) anos e 6 (seis) de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda da fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e elevou a pena intermediária a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Frise-se que a multirreincidência “
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
” (TJMT,
Enunciado Criminal 41).

Portanto, preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada, do modo a tornar definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a pena imposta [superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos] e a reincidência justificam o inicial fechado (STJ - AgRg no AREsp: 2114313 MA 2022/0120784-5, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
para
REJEITAR
as preliminares, mantido os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025